Tribunal: TJDFT
Processo: 0722920-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722920-72.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS, LAYLA ALVES DE LIMA COSTA GOUVEIA APELADO: LAYLA ALVES DE LIMA COSTA GOUVEIA, MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Cuida-se de pedido de gratuidade formulado pela autora no bojo do seu apelo (ID 48103362). Intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do beneplácito (IDs 48284740 e 48740851), a postulante apresenta comprovante de recolhimento, na forma simples (ID 49260560). No caso, não se olvida a possibilidade de a parte requerer a gratuidade de justiça em sede de recurso. Todavia, ao recolher o preparo de forma espontânea em sede recursal, ato incompatível com a referida vantagem, a parte demonstra que possui capacidade econômica para arcar com as custas judiciais. O recolhimento do preparo decorre de imposição legal e, confirmado que a requerente detém condições para suportar tal despesa, a despeito da alegação de hipossuficiência, importa não apenas reconhecer a preclusão lógica do pedido, como ainda determinar o seu recolhimento em dobro, haja vista se tratar de pagamento tardio, nos termos do art. 1.007, § 4o, Código de Processo Civil. Essa compreensão ressai da lógica impressa pelo legislador no texto legal, porquanto, se evidenciado que a parte exerce comportamento contraditório com o pedido formulado, ou seja, que não ostenta condição de hipossuficiência para eximi-la de ônus legal a ser cumprido no ato da interposição do recurso, não se pode admitir que o recolhimento extemporâneo se dê na forma simples, ao alvedrio da legislação de regência. Nesse sentido, colham-se julgados deste egrégio Tribunal, inclusive de minha Relatoria: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. VOLUNTARIEDADE. AUSÊNCIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. PRESENÇA. PEDIDO. RECOLHIMENTO EM SEGUIDA, INCLUSIVE EM DOBRO. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO DA IRRESIGNAÇÃO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, §4o DO CPC. IMPERATIVIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É posição assentada no Tribunal de longa data que o pedido de gratuidade de justiça prejudica-se pelo recolhimento do preparo, haja vista a ocorrência da preclusão lógica, pois incompatíveis tais atos entre si. 2. O recolhimento do preparo constitui ato processual imposto pelo legislador e não pelo julgador, muito menos submete-se à vontade do litigante, isto é, a voluntariedade a ele não se aplica. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravante condenado ao pagamento de multa no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 1.021, §4o, do CPC. (Acórdão 1691591, 07380253720218070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. SEPARAÇÃO DE BENS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. PEDIDO GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PAGAMENTO PREPARO. PRESUNÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. PENA DE DESERÇÃO. PREPARO EM DOBRO. VÍCIO SANADO. BENFEITORIAS REALIZADAS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. NÃO ACOLHIMENTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. FIXAÇÃO VALOR INDENIZATÓRIO. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BENS MÓVEIS. AQUISIÇÃO EXCLUSIVA. COMPROVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. 1. O réu impugnou especificadamente os fundamentos da sentença nas suas razões recursais, ao questionar as teses adotadas na sentença, não havendo que se falar em ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão. 2. Quanto à gratuidade de justiça, houve o regular pagamento do preparo, em dobro, o que afasta a presunção de hipossuficiência da parte e confirma a possibilidade financeira de arcar com as custas processuais. 3. O apelante apresentou a guia de recolhimento e o respectivo comprovante do pagamento das custas, atentando para o comando inserto no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil (CPC), que impõe o recolhimento do preparo em dobro quando não apresentado no ato da interposição do recurso. 4. A decisão recorrida estabeleceu uma obrigação a ser cumprida pelo recorrido que, acaso descumprida, poderá ser convertida em valores pecuniários, de modo que não se pode exigir que o Juiz presuma o descumprimento da decisão pelo réu. 5. Não há que se falar em sucumbência mínima do pedido, quando, em verdade, a demanda foi julgada procedente em sua maior parte. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1392399, 07342296120198070016, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 24/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL - AÇÃO DE DESPEJO - APELAÇÃO - PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE PREPARO - PLEITO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO EM DOBRO - PAGAMENTO - CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A GRATUIDADE - - NULIDADE DA SENTENÇA - PRODUÇÃO DE PROVA - OMISSÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA CASSADA. 1. Ao optar pelo recolhimento em dobro das custas recursais após ser instada a regularizar o preparo ou a comprovar a hipossuficiência reivindicada, a parte pratica conduta incompatível com o deferimento do pleito de gratuidade de justiça, o que impõe o indeferimento do pedido. 2. Conquanto seja mitigada a taxatividade do rol contido no artigo 1.015 do CPC, consoante jurisprudência do STJ firmada no julgamento, pela sistemática dos recursos repetitivos, do Recurso Especial 1.704.520, quando não verificada "a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", não se opera a preclusão da oportunidade de debater a matéria, tendo em vista que não cabe agravo de instrumento contra a decisão que defere ou indefere, ainda que por omissão, o pedido de produção de provas. [...] (Acórdão 1289136, 07003042220198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO PREPARO. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em consagração ao comando instituído pelo constituinte originário no art. 5o, LXXIV, da Carta, o legislador infraconstitucional dispôs, no art. 99, §3o, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/15), que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Dessume-se, conseguintemente, a necessidade de efetiva demonstração do estado de miserabilidade pela pessoa jurídica, consoante entendimento firmado no Enunciado de Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 2. Nada obstante, os agravantes colacionaram, de forma espontânea, o comprovante de recolhimento do preparo recursal, o que não congrega com a alegada hipossuficiência. Ao revés, tal ato voluntário demonstra capacidade econômica para arcarem com as módicas custas processuais. Resta, assim, caracterizada a preclusão lógica do pedido, tendo em vista a prática de ato incompatível com o anterior. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1622528, 07251154420228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, intime-se a requerente para comprovar o recolhimento em dobro do preparo, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador